Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737875-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. APELADO: ROSANE MOTA DE OLIVEIRA, FORTRESS GARANTIDORA SA D E S P A C H O Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a apelante VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora